Tribunal: STF
Processo: Rcl 77739
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Master Integradora de Franquias Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Dourados, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024170-76.2023.5.24.0021, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como terceiro interessado, nos autos da execução trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, “em razão de a empresa executada (VIAÇÃO MOTTA) compor seu quadro societário”.



    Consoante relata, no caso em questão, “mesmo diante de uma execução garantida, o reclamado prosseguiu com a execução, realizando atos em sigilos, até a realização da constrição do patrimônio da reclamante no importe total de R$ 539.029,93 (quinhentos e trinta e nove mil e vinte e nove reais e noventa e três centavos)”.



    Alega que houve ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, tendo em vista que a decisão reclamada determinou o prosseguimento da execução, com bloqueio junto ao sistema SISBAJUD, de empresa que não participou do processo de conhecimento.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os atos executórios em desfavor da reclamante nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0024170-76.2023.5.24.0021 e, no mérito, pugna pela sua cassação definitiva com a anulação de todos os atos constritivos praticados contra a reclamante.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que a situação fática dos autos não se adéqua ao Tema 1.232, uma vez que “o bloqueio/penhora de valores da Empresa ora Reclamante se deu em decorrência de receber, diretamente do consumidor, valores de propriedade da Empresa Executada, requerendo tão somente o Exequente e ora reclamado, a penhora de valores de propriedade da Executada nas contas da Master Integradora de Franquias Ltda.” Afirma, ainda, que “a Master Integradora de Franquias Ltda está nos autos com terceira Interessada e não no Polo Passivo da ação” (doc. 17).



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque o bloqueio de valores realizado nos autos de origem não se fundou na configuração de grupo econômico, mas, antes, na ocorrência de confusão patrimonial e fraude trabalhista, diante da constatação de que as receitas oriundas das vendas realizadas pela empresa executada eram destinadas à reclamante com o intuito de obstar a rastreabilidade de ativos financeiros, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade reclamada (doc. 15):



    “1. Contexto da Execução e Blindagem Patrimonial 



    Nos autos da reclamação trabalhista (Proc. nº 0024170-76.2023.5.24.0021 (João de Freitas Filho x Viação Motta Ltda.) e de outra reclamação trabalhista, também em curso nesta Vara do Trabalho, Proc. nº 0024487-50.2018.5.24.0021 (Jesus Gomes de Pinho x Viação Motta Ltda), conjugadas as informações, foi identificado pelo Oficial de Justiça (fls. 1291/1292, autos nº 0024487-50.2018), que a venda de passagens de ônibus no guichê da rodoviária local, sob a titularidade ostensiva da Viação Motta, gera receita que é sistematicamente alocada em conta bancária da Master Integradora de Franquias Ltda. (CNPJ 29.121.917/0001-26).



    (...)



    Tal situação foi corroborada por comprovantes de compra (fls. 916/932, autos nº 0024170-76.2023), nos quais, apesar de as vendas serem realizadas em nome da Viação Motta, o beneficiário financeiro é a Master Integradora de Franquias Ltda, evidenciando uma clara estratégia de blindagem patrimonial destinada a frustrar a satisfação dos créditos trabalhistas. 



    2. Identidade Operacional e Societária 



    O contrato social da Master Integradora de Franquias Ltda (fls. 1299/1302, autos nº 0024487-50.2018) revela que seu quadro societário é composto pela própria Viação Motta Ltda e por Luzia Feitosa de Albuquerque Lima, esta última também sócia da executada. Tal configuração demonstra que a Master Integradora de Franquias Ltda atua como autêntico operador financeiro da Viação Motta, amalgamada a ela em sua operatividade econômica, configurando uma unidade de interesses que transcende a mera formalidade jurídica das personalidades distintas. 



    Ademais, a Master Integradora de Franquias Ltda ora se apresenta como integrante de grupo econômico com a Viação Motta – quando lhe convém, para justificar operações conjuntas –, ora se distancia, como na presente reclamação, alegando ser terceiro alheio à lide. Tal comportamento camaleônico revela a instrumentalização da personalidade jurídica para fraudar credores, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.



    Detalhe importantíssimo: a Viação Motta peticionou, em seu próprio nome nos autos n. 0025689-53.2017.5.24.0003 da 3ª Vara de Campo Grande, em que são partes: José Braz Ferreira x Viação Motta, e formulou pedido de liberação de dinheiro bloqueado na conta bancária da Master Integradora de Franquias Ltda (cf. peças processuais extraídas daquela reclamação trabalhista e seguem, em anexo).



    O que se percebe é que ela atua, concomitantemente, em seu próprio nome (Viação Motta), quando lhe convém, assumindo a sua autêntica persona, e ora sob outra aparência, como outra pessoa jurídica distinta (Master Integradora de Franquias Ltda), esta última utilizada como indumentária formal para dificultar, obstar a rastreabilidade de ativos financeiros, colocando-os à salvo de penhoras judiciais, via SISBAJUD. 



    A Viação Motta opera, portanto, ora em seu próprio nome e também ora mediante uma máscara formal, em evidente situação de blindagem patrimonial, ao que tudo indica evidenciado pelos documentos que seguem anexo. 



    3. Legitimidade da Penhora do Dinheiro



    A penhora de valores via SISBAJUD nas contas da Master Integradora de Franquias Ltda foi realizada, portanto, diante de evidências de fraude à execução, ocultação patrimonial, utilização, pelo devedor-executado, de artifícios no sentido de obstar a rastreabilidade de ativos financeiros, utilizando, ele próprio, de uma persona diversa, da qual figura como sócio, integrante do seu contrato social (Viação Mota é sócio da Master Integradora de Franquias Ltda, cf. documentos anexos). 



    No caso concreto, a destinação de receitas da Viação Motta à Master Integradora de Franquias Ltda, somada à identidade societária e à ausência de segregação efetiva de suas operações, justifica a constrição como medida essencial à efetividade da execução trabalhista, em conformidade com o princípio da primazia da satisfação do crédito alimentar (art. 100, CF/88).



    Se porventura a Master Integradora de Franquias Ltda é um terceiro poderá ela valer-se do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a oposição de embargos de terceiro, sendo impróprio, para o caso, ao que a situação sugere, a ida ao Supremo Tribunal Federal para, pela via estreita da reclamação, torná-la sucedâneo de transposição indevida do devido processo legal, da instância originária até a instância jurisdicional máxima (art. 792, § 4º, do CPC).



      Atente-se, ainda, que a intimação prévia da empresa, Master Integradora de Franquias Ltda para, só depois, determinar a apreensão do dinheiro encontrado em conta bancária, seria inócua, restando justificada a medida judicial com a possibilidade de contraditório diferido. 



    Quando o juiz da execução se vê diante de situação que evidencia condutas fraudulentas, com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, com a finalidade precípua de ocultar/blindar o patrimônio do devedor executado, em evidente lesão ao credor trabalhista, a penhora pode ser operacionalizada, de imediato, sem prejuízo do contraditório diferido, reitera-se. 



    Diante das evidências de fraude à execução constatada, in locu, pelo Oficial de Justiça, o juiz tem a prerrogativa de, avaliadas as circunstâncias, em que o devedor executado está utilizado e se apresentando com outra persona, pessoa jurídica diversa, mas quando é ela, de forma autêntica, que está à frente, determinar medidas para coibir a situação indicativa de fraude à execução.



    A penhora, no caso mostrou-se medida executiva de urgência, como garantia, nos termos do art. 797 do CPC (ordem preferencial de bens). (...)” (grifei)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente